Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-36.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Atraso de voo – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum fixado em R$ 5.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Honorários advocatícios – Elevação – Inteligência do art. 85, §1o e §11, CPC – Recurso parcialmente provido.*